Tribunal: TJBA
Processo: 8008752-60.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8008752-60.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TICIANO BOAVENTURA FERREIRA, TARCÍSIO REBOUÇAS PORTO JÚNIOR EMBARGADA: CLEUZA BATISTA DE SOUSA Advogado(s): MAYRA ALEXANDRA SANTANA SANTOS, ANA LUÍSA ROCHA BARBOSA, JANILTON NOVAIS FERREIRA, MATEUS CAIRES SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CASSI. PLANO ANTERIOR À LEI 9.656/98. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO DOMICILIAR. EXEMESTANO 25MG. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUTONOMIA CONTRATUAL E ALOCAÇÃO LEGÍTIMA DE RISCOS. ARTIGOS 421, PARÁGRAFO ÚNICO, E 421-A, II E III, DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONTRADITÓRIAS. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. ARTIGO 423 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8008752-60.2020.8.05.0274, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.